Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705600-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: AECIO CLAUDIO DOS REIS, ALVARO TARIFA ROMERO, ANTONIO ELIAS JASMIM REIS, AYRES SOARES, CESAR LUIZ MARIA FRANCO, JOSE ELPIDIO FERRAZ, JOSE MARTIN GREVE, LEONEL CARDOSO DA SILVA, MARCUS LAGOA FERRAZ, MARIA DO CARMO SANTOS GAIA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 11821851): (...) Quanto ao alegado erro material nos cálculos, registro que os juros moratórios foram objeto do agravo de instrumento 0702530-71.2017.8.07.0000, interposto pelo próprio apelante (id 7963074 – p. 6), sendo reconhecido que fluem a partir da citação na fase cognitiva, com fundamento no REsp 1.370.899/SP, julgado sob a sistemática dos repetitivos. Logo, trata-se de matéria acobertada pela preclusão. Confira-se a ementa: EMENTA Execução individual de sentença coletiva. IDEC vs. Banco do Brasil. 1. A controvérsia sobre a necessidade de liquidação é meramente conceitual e sem repercussão prática, pois, admitindo-se ou não que meros cálculos aritméticos constituam modalidade de liquidação, é imprescindível que o credor instrua a execução com a memória discriminada e atualizada dos cálculos. 2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 3. Incidem os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, a título de correção plena. 4. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva. 5. Nos termos do STJ 517, "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada". (4a Turma Cível, ac. n. 1.170.975, Des. Fernando Habibe, julgado em 2019) gn Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 3- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI MARQUES, DJe 16/10/2014). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031